Tribunal: STF
Processo: ARE 1385143
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO Recursos repetitivos de agravo de instrumento Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso Conveniência do julgamento unificado Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação acolhida em parte Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva Sindicato que agiu como substituto processual Agravos de instrumento não providos. 



    INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Inocorrência Peça processual coerente para fins de execução individual, pois em conformidade com os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, tanto que possibilitou à ré o pleno exercício do direito de defesa Preliminar afastada. 



    IMPROPRIEDADE PROCEDIMENTAL Inexistência Evidente o interesse processual da parte credora e a legitimidade para o cumprimento de sentença Preliminar afastada. 



    EXCESSO DE EXECUÇÃO Alegações genéricas e abstratas Município-devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3/90. 



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de revogação Inadmissibilidade Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte Requisito cumprido nos autos Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária Benefício mantido. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual Pedido de aumento do quantum arbitrado Inadmissibilidade A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal. 



    HONORÁRIOS RECURSAIS Aumento em um ponto percentual Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: 



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009 Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial). 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 37, II; e 93, IX, da CF, assim como aos arts. 18 e 19 do ADCT.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 883.642-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 823), em que se reconheceu “ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator